Tribunal: STF
Processo: Rcl 71302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Tanya Mara Juck Côrtes, contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0000829-59.2017.8.16.0035, por meio da qual alega violação a dispositivos constitucionais e legais.

    2. Frisa a reclamante que, na origem, ajuizou Ação Revisional de Seguro c/c Danos Morais contra o Banco do Brasil S.A. Argumenta que a ação foi julgada procedente e, após vários anos do trânsito em julgado, o ora beneficiário ainda não teria cumprido parte da sentença. 

    3. Assevera que, apesar de informar o descumprimento, o juízo indeferiu os pedidos. Salienta que o juízo está descumprindo as determinações contidas em sentença/acórdão. Assenta que a “situação representa nítida ofensa aos princípios norteadores do processo civil, a Constituição Federal, a dignidade da justiça, ao poder judiciário, do ordenamento jurídico como um todo e até mesmo da Dignidade Da Pessoa Humana, que é o principio norteador maior de todo nosso sistema jurídico”. 

    4. Registra que a decisão impugnada “representa nítida ofensa aos princípios norteadores do processo civil, a Constituição Federal, a dignidade da justiça, ao poder judiciário, do ordenamento jurídico como um todo e até mesmo da Dignidade Da Pessoa Humana”. 
 
    5. Narra ainda, em apertada síntese, que este Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição da República, razão pela qual lhe compete a palavra final sobre ofensas e negativas de vigência de dispositivos da Carta Magna, de modo que seria evidente o cabimento da reclamação constitucional. 
 
    6. Requer a procedência dos pedidos, formulados nos seguintes termos:

“A CONCESSÃO da antecipação de tutela acima pretendida; 
Seja intimada a autoridade coatora, nos moldes da lei, para prestar informações e, querendo, oferecer defesa no prazo legal, sob pena de confissão e revelia; 
Seja, ao final, integralmente provida a presente reclamação, nos termos aqui expostos.” 

    7. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela prioridade na tramitação.  
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.  

         9. Registro que esta é a 3ª reclamação a mim distribuída, ajuizada pela parte reclamante. As duas primeiras foram autuadas sob o nº 70.935 e nº 71.217, esta última, justificando a conexão, na forma do art. 69 do RISTF (e-doc. 28). As reclamações possuem sutis diferenças em relação à causa de pedir. A presente medida e a Rcl nº 70.935/PR ostentam escopos similares, inclusive os mesmos pedidos “genéricos”, havendo alteração quanto aos órgãos tidos por violadores de dispositivos constitucionais e legais. Entretanto, ao fim e ao cabo, todas visam ao cumprimento do que decidido no julgado proferido nos Autos nº 0000829-59.2017.8.16.0035, o que, efetivamente, não justifica a propositura de reclamações constitucionais.  

    9. Já adverti nas decisões proferidas nas Reclamações nº 70.935/PR e nº 71.302/PR quais as hipóteses de cabimento da reclamação, taxativamente, o que aparentemente não surtiu o efeito de evitar a presente reclamação, manifestamente incabível. Nesse contexto, reputo necessário frisar que a distribuição de feitos destituídos de fundamento pode ser considerado litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incs. V e VII, do CPC, o que será avaliado na hipótese de insistência da parte, no caso concreto, bem assim a conduta do advogado responsável. 

    10. A propósito, o instrumento de procuração outorgado em favor do patrono nas três reclamações é idêntico e especifica o poder de impetração de mandado de segurança. Logo, a insistência em erro grosseiro, notadamente sem a outorga de mandato específico para a medida ajuizada, nitidamente incabível, poderá ensejar o redirecionamento das sanções processuais, sem prejuízo de eventual comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, para que adote as medidas que entender cabíveis. 

    11. Fixadas essas premissas iniciais, consigno que a reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. No caso em tela, em apertada síntese, alega-se violação ao art. 5º, incs. X, XII, XXXV, LXXVIII, da Constituição da República, além de ofensa à coisa julgada. 

    15. Consigno que este Supremo Tribunal Federal não se revela competente para determinar medidas judiciais visando resguardar o cumprimento de julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Além de as arguições da reclamante não viabilizarem a propositura de reclamação, a parte formula pedidos absolutamente incompatíveis com a via eleita.    
 
    16. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante ou à tese fixada pelo STF sob o regime de repercussão geral. 

    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 



Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator